Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600982-34.2024.6.16.0045
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
13/08/2025
Número: 0600982-34.2024.6.16.0045

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 11/02/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Abuso - De Poder Econômico, Abuso - De Poder Político/Autoridade, Abuso - Uso
Indevido de Meio de Comunicação Social, Captação Ilícita de Sufrágio
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600982-34.2024.6.16.0045, com pedido liminar, que indeferiu a petição inicial, por não atender aos
requisitos do art. 22 da Lei Complementar nº 64/90, e julgou extinto o feito, sem resolução do
mérito, nos termos do art. 485, inc. I, do CPC. ( Ação de Investigação Judicial Eleitoral ajuizada por
Coligação Laranjeiras Para Todos e Jaison Rodrigo Mendes contra Valdemir Domingos Scarpari,
Ney Becker, Vanderlei Scarpari, Valeide Terezinha Scarpari Lascoski, Ivaldonir Luiz Panatto,
Adilson Nogueira dos Santos, Alda Mary Pietreski da Silva, Cleusa Teresinha Malherbi, Edvilson
Sverdoski, Elizeu Mineiro, Gustavo Lunelli, Iloi Paulo Ritter, Junival Domingos da Silva, Regiane de
Fatima Nunes Castro, Paulo Kozak, Tania Aparecida Bonetto, Partido Social Democrático E
Coligação Laranjeiras Sempre Em Frente. Asseverou que Vanderlei Scarpari foi preso em flagrante,
em 03/10/2024, por suposta compra de votos, haja vista terem sido encontrados com Valdemir e
Valeide Scarpari material de campanha e valores, estes ultrapassando R$ 50.000,00. Sustentou que
Vanderlei utilizou de recursos da prefeitura municipal para custear materiais de campanha. Além de
haver registro de fornecimento de combustíveis, adesivos, materiais de construção e terra e outros
compromissos ilícitos de campanha. Pugnou pela suspensão liminar da diplomação de Valeide
Scarpari. Asseverou ser necessária a quebra de sigilo bancário. Eleito e Não Eleito) JUÍZO 100%
DIGITAL ADESÃO 10/02/2025 TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
LARANJEIRAS PARA TODOS
[REPUBLICANOS/PDT/MDB/PRTB/PSB/UNIÃO/Federação
PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - LARANJEIRAS DO
SUL - PR (RECORRENTE)
DANIELE MARANGONE (ADVOGADO)
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA (ADVOGADO)
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO (ADVOGADO)
JAISON RODRIGO MENDES (RECORRENTE)
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA (ADVOGADO)
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 JAISON RODRIGO MENDES PREFEITO
(RECORRENTE)
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA (ADVOGADO)
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO (ADVOGADO)

LARANJEIRAS SEMPRE EM FRENTE
[PSD/PP/PRD/PODE/Federação BRASIL DA ESPERANÇA -
FE BRASIL(PT/PC do B/PV)/AVANTE] - LARANJEIRAS DO
SUL - PR (RECORRIDO)
PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - LARANJEIRAS DO SUL
- MUNICIPAL - PR (RECORRIDO)
TANIA APARECIDA BONETTO (RECORRIDO)
PAULO KOZAK (RECORRIDO)
REGIANE DE FATIMA NUNES CASTRO (RECORRIDO)
JUNIVAL DOMINGOS DA SILVA (RECORRIDO)
ILOI PAULO RITTER (RECORRIDO)
GUSTAVO LUNELLI (RECORRIDO)
ELIZEU MINEIRO (RECORRIDO)
EDVILSON SVERDOVSKI (RECORRIDO)
CLEUSA TERESINHA MALHERBI (RECORRIDO)
ALDA MARY PIETRESKI DA SILVA (RECORRIDO)
ADILSON NOGUEIRA DOS SANTOS (RECORRIDO)
IVALDONIR LUIZ PANATTO (RECORRIDO)
VALEIDE TEREZINHA SCARPARI LASCOSKI (RECORRIDO)
MELISSA GONINI DE MATTOS LEAO (ADVOGADO)
MATHEUS OLIVA (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
MARIO AUGUSTO SCARPARI (ADVOGADO)
VANDELEI SCARPARI (RECORRIDO)
MELISSA GONINI DE MATTOS LEAO (ADVOGADO)
MATHEUS OLIVA (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
MARIO AUGUSTO SCARPARI (ADVOGADO)
NEY BECKER (RECORRIDO)
MELISSA GONINI DE MATTOS LEAO (ADVOGADO)
MATHEUS OLIVA (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
MARIO AUGUSTO SCARPARI (ADVOGADO)
VALDEMIR DOMINGOS SCARPARI (RECORRIDO)
MELISSA GONINI DE MATTOS LEAO (ADVOGADO)
MATHEUS OLIVA (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
MARIO AUGUSTO SCARPARI (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44668271
13/08/2025
12:30
Acórdão
Acórdão

Num. 44668271 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/08/2025 12:30:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081312300070600000043607526
Número do documento: 25081312300070600000043607526
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 13/08/2025 12:48:12
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.908

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600982-
34.2024.6.16.0045 – Laranjeiras do Sul – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: ELEICAO 2024 JAISON RODRIGO MENDES PREFEITO
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - OAB/PR62203-A
ADVOGADO: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - OAB/PR108469-A
RECORRENTE: JAISON RODRIGO MENDES
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - OAB/PR62203-A
ADVOGADO: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - OAB/PR108469-A
RECORRENTE:
LARANJEIRAS
PARA
TODOS
[REPUBLICANOS/PDT/MDB/PRTB/PSB/UNIÃO/Federação
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - LARANJEIRAS DO SUL - PR
ADVOGADO: DANIELE MARANGONE - OAB/PR107064
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - OAB/PR62203-A
ADVOGADO: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - OAB/PR108469-A
RECORRIDO: VALDEMIR DOMINGOS SCARPARI
ADVOGADO: MELISSA GONINI DE MATTOS LEAO - OAB/PR128164
ADVOGADO: MATHEUS OLIVA - OAB/PR127546
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: MARIO AUGUSTO SCARPARI - OAB/PR88307
RECORRIDO: NEY BECKER
ADVOGADO: MELISSA GONINI DE MATTOS LEAO - OAB/PR128164
ADVOGADO: MATHEUS OLIVA - OAB/PR127546
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: MARIO AUGUSTO SCARPARI - OAB/PR88307
RECORRIDO: VANDELEI SCARPARI
ADVOGADO: MELISSA GONINI DE MATTOS LEAO - OAB/PR128164
ADVOGADO: MATHEUS OLIVA - OAB/PR127546
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: MARIO AUGUSTO SCARPARI - OAB/PR88307

Num. 44668271 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/08/2025 12:30:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081312300070600000043607526
Número do documento: 25081312300070600000043607526
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 13/08/2025 12:48:12
RECORRIDO: VALEIDE TEREZINHA SCARPARI LASCOSKI
ADVOGADO: MELISSA GONINI DE MATTOS LEAO - OAB/PR128164
ADVOGADO: MATHEUS OLIVA - OAB/PR127546
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: MARIO AUGUSTO SCARPARI - OAB/PR88307
RECORRIDO: IVALDONIR LUIZ PANATTO
RECORRIDO: ADILSON NOGUEIRA DOS SANTOS
RECORRIDO: ALDA MARY PIETRESKI DA SILVA
RECORRIDO: CLEUSA TERESINHA MALHERBI
RECORRIDO: EDVILSON SVERDOVSKI
RECORRIDO: ELIZEU MINEIRO
RECORRIDO: GUSTAVO LUNELLI
RECORRIDO: ILOI PAULO RITTER
RECORRIDO: JUNIVAL DOMINGOS DA SILVA
RECORRIDO: REGIANE DE FATIMA NUNES CASTRO
RECORRIDO: PAULO KOZAK
RECORRIDO: TANIA APARECIDA BONETTO
RECORRIDO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - LARANJEIRAS DO SUL - MUNICIPAL -
PR
RECORRIDO: LARANJEIRAS SEMPRE EM FRENTE [PSD/PP/PRD/PODE/Federação BRASIL
DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV)/AVANTE] - LARANJEIRAS DO SUL - PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). ELEIÇÕES
2024. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO
INICIAL. INÉPCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de Investigação Judicial Eleitoral
(AIJE) ajuizada por coligação e candidato a
prefeito em face de candidatos e partidos,
sob alegação de captação ilícita de sufrágio
e uso de recursos públicos em benefício de
campanha.
2. Sentença de primeiro grau que indeferiu
a petição inicial por inépcia, sob o
fundamento
de
ausência
de
prova
inequívoca da captação ilícita de sufrágio e
falta de individualização da conduta de cada
investigado.
3.
Recurso
Eleitoral
interposto
pelos

Num. 44668271 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/08/2025 12:30:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081312300070600000043607526
Número do documento: 25081312300070600000043607526
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 13/08/2025 12:48:12
investigantes
contra
a
sentença
de
indeferimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i)
saber se a petição inicial da AIJE é inepta,
ante
à
alegada
ausência
de
prova
inequívoca da captação ilícita de sufrágio e
a suposta falta de individualização da
conduta de cada investigado; (ii) saber se a
exigência de prova inequívoca para o
recebimento da AIJE está em consonância
com o art. 22 da LC 64/90.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
Individualização
da
conduta
dos
investigados: a petição inicial individualiza
suficientemente a conduta dos investigados,
especialmente no que tange aos irmãos
Scarpari, imputando a Vanderlei a prisão
em flagrante com grande quantia em
dinheiro e material de campanha, e a
Valdemir e Valeide o benefício decorrente
da suposta compra de votos.
6. Inépcia da inicial: A petição inicial não é
inepta pois preenche os requisitos do art.
330, § 1º, do CPC, apresentando pedido,
causa de pedir, narração lógica dos fatos e
pedidos compatíveis entre si.
7. Prova inequívoca: A exigência de prova
inequívoca para o recebimento da AIJE
contraria o art. 22 da LC 64/90, que exige
apenas a indicação de provas, indícios e
circunstâncias, sendo a produção de provas
realizada durante a instrução processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido para anular
a sentença recorrida e determinar o retorno
dos autos à origem para regular instrução e
posterior novo julgamento.
Tese de julgamento: 1. A petição inicial da
AIJE que individualiza suficientemente a
conduta dos investigados e preenche os

Num. 44668271 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/08/2025 12:30:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081312300070600000043607526
Número do documento: 25081312300070600000043607526
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 13/08/2025 12:48:12
requisitos do art. 330, § 1º, do CPC, não
pode ser considerada inepta. 2. A exigência
de prova inequívoca para o recebimento da
AIJE contraria o art. 22 da LC 64/90, que
exige apenas a indicação de provas,
indícios e circunstâncias.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art.
330, § 1º; LC 64/90, art. 22.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-
AREspE 060075382/SP, Rel. Min. Carlos
Horbach, publ. 03/04/2023; TSE, AgR-RO
537270/MG, Rel. Min. Rosa Weber, publ.
01/12/2017.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, para
anular a sentença, com o retorno dos autos à origem, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 04/08/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de Ação de Investigação Judicial Eleitoral - AIJE - ajuizada pela coligação
"Laranjeira para Todos" e por Jaison Rodrigo Mendes em face de Valdemir Domingos Scarpari e
outros (18 no total), sob a alegação de captação ilícita de sufrágio, coação, abuso de poder,
abuso de autoridade e uso de recursos públicos em benefício de campanha (id. 44377728).
Por sentença, a petição inicial foi indeferida (id. 44377741).
Embargos de declaração foram opostos (id. 44377743) e rejeitados (id. 44377746).
Inconformados, os investigantes recorreram (id. 44377749).
Contrarrazões pelos recorridos Valdemir Domingos Scarpari, Valeide Terezinha Scarpari
Lascoski, Vanderlei Scarpari e Ney Becker (id. 44377774), sem preliminares, pelo não
conhecimento ou, sucessivamente, não provimento.
Nesta instância, a Seção de Autuação e Distribuição certificou que a característica "Segredo de

Num. 44668271 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/08/2025 12:30:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081312300070600000043607526
Número do documento: 25081312300070600000043607526
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 13/08/2025 12:48:12
Justiça" foi habilitada na origem (id. 44380945).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e provimento (id. 44405608).
Foi determinada a intimação das partes para manifestarem-se quanto à necessidade de
manutenção do sigilo (id. 44425418).
Em resposta:
(i) os recorridos VALDEMIR DOMINGOS SCARPARI, VANDELEI SCARPARI, VALEIDE
TEREZINHA SCARPARI LASCOSKI e NEY BECKER manifestaram-se (id. 44446388) pela
manutenção do sigilo ou, sucessivamente, pela "manutenção do sigilo do Inquérito Policial por
Auto de Prisão em Flagrante (Id. 44377735)". Pediram ainda a liberação de visualização de
alguns documentos, notadamente a contestação e as contrarrazões.
(ii) os recorrentes JAISON RODRIGO MENDES e COLIGAÇÃO LARANJEIRAS PARA TODOS
manifestaram-se (id. 44449775) pela remoção do sigilo, exceto "em relação aos documentos
retirados dos autos de inquérito e documentos pessoais dos investigados", sem especificar
nenhum "id" dos autos.
Foi determinada a remoção do atributo de sigilo dos autos, preservado apenas em relação a
algumas peças do inquérito policial (id. 44453287), do que não houve manifestação pelas partes
(id. 44464554).
É o relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo. Embora não esteja certificada nos autos a data em que os recorrentes
foram intimados da sentença resolutiva dos embargos de declaração, fato é que ela foi proferida
em 16/12/2024 (id. 44377746) e as razões foram protocoladas no dia 19/12/2024 (id. 44377749).
Citados em 28/01/2025 (id. 44377758), os recorridos Valdemir, Valeide e Ney protocolaram suas
contrarrazões em 31/01/2025 (id. 44377774), juntamente com Vanderlei, para quem não consta
citação nos autos, mas que se considera suprida pela sua vinda espontânea, na forma do artigo
239, § 1º, do CPC.
Regularmente citados (id. 44377774, 44377781 e 44377784), os demais recorridos não
apresentaram contrarrazões no prazo legal (id. 44377779 e 44377787).
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e das
contrarrazões apresentadas, passando de plano à sua análise.
Mérito
Como relatado, insurgem-se os recorrentes contra o indeferimento da petição inicial.
Alegam que, na petição inicial, descreveram suficientemente os fatos e circunstâncias
relacionados à captação ilícita de sufrágio, bem como apresentaram "robusta instrução

Num. 44668271 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/08/2025 12:30:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081312300070600000043607526
Número do documento: 25081312300070600000043607526
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 13/08/2025 12:48:12
documental" que estaria "baseada em depoimentos prestados por servidores públicos (policiais
militares) revestidos de fé pública".
Afirmam que foram anexadas "anotações, fotografias, declarações e o auto de prisão em
flagrante do irmão dos candidatos investigados".
Argumentam que a AIJE não está fundada apenas no inquérito policial, pois os elementos que
sustentam a investigação eleitoral decorrem de prisão em flagrante do irmão dos candidatos,
enquanto comprava votos, portando cerca de cinquenta mil reais em dinheiro, santinhos,
anotações, registros e dados, todos pormenorizadamente apontados na inicial.
Sustentam que não está presente nenhuma das hipóteses do artigo 330 do CPC, já que não há
inépcia, visto que o pedido e a causa de pedir estão claros, os fatos e a conclusão são
adequados, bem como não há pedidos incompatíveis, e não há ilegitimidade ativa ou passiva
nem ausência de interesse processual.
Requerem o provimento do recurso com a determinação de retorno dos autos à origem para que
os investigados sejam citados, com a observância do rito.
Nas contrarrazões, os recorridos alegam, em síntese, que não há prova inequívoca da captação
ilícita de sufrágio nem a individualização da conduta de cada um dos investigados, baseando-se
em inquérito policial ainda em andamento.
Referem que Vanderlei Scarpari, que foi flagrado com R$ 50 mil, "tinha acabado de vender seu
carro, conforme informações do Inquérito", e que a tese da inicial, de que todos os recorridos
estavam na posse desse dinheiro, é falsa.
Descrevem que o recorrente menciona indícios de que Valdemir, por ser vice-prefeito, teria
utilizado recursos da prefeitura para custear materiais de sua campanha e que houve oferta de
combustíveis para colocação de adesivos em veículos, mas sem apresentar provas, baseando-se
apenas em indícios, de forma genérica e sem fundamento, não especificando condutas, com
base em um inquérito sem conclusão.
Invocam precedentes de um Regional e do TSE, bem como os princípios da segurança jurídica e
da estabilidade das decisões judiciais, pugnando pelo não conhecimento do recurso - sem indicar
sob que fundamento - e, no mérito, a sua rejeição.
Pois bem.
Na petição inicial, os recorrentes arrolaram no polo passivo 16 pessoas físicas, um partido e uma
coligação, assim justificando a sua legitimidade:
Quanto aos 4 primeiros Representados, é evidente que sua legitimidade passiva decorre
diretamente da conduta investigada, perpetrada e idealizada pelos irmãos Scarpari.
Os demais representados compõem o polo passivo para exercer seu direito ao contraditório,
uma vez que diante de eventual anulação dos votos de Valeide Scarpari, os candidatos do PSD-
55 nas eleições proporcionais serão diretamente atingidos pela retotalização dos votos.

Num. 44668271 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/08/2025 12:30:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081312300070600000043607526
Número do documento: 25081312300070600000043607526
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 13/08/2025 12:48:12
Portanto, resta evidente que, à exceção dos quatro primeiros representados - Valdemir, então
candidato a prefeito; Ney, então candidato a vice-prefeito; Vanderlei, pessoa que foi presa na
posse de valores; e Valeide, então candidata a vereadora e que foi eleita -, não há necessidade
de se exigir dos recorrentes a discriminação das condutas imputadas aos demais investigados,
eis que integrados à demanda apenas para poderem exercer o contraditório. Se isso é suficiente
para configurar sua legitimidade é questão a ser apreciada mas, no que tange à regularidade da
inicial, é razoável admitir que a falta de individualização das condutas atribuídas aos outros
investigados não obstaculiza o conhecimento da demanda.
Especificamente quanto a esses quatro investigados, constou da inicial:
Quanto aos 4 primeiros Representados, é evidente que sua legitimidade passiva decorre
diretamente da conduta investigada, perpetrada e idealizada pelos irmãos Scarpari.
(...)
Ao que se apura do procedimento de investigação, constatou-se que os investigados
transitavam com mais de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), juntamente com santinhos e outros
documentos que apontam para a captação ilícita de sufrágio, inclusive com oferecimento de
outras vantagens aos eleitores.
Conforme prisão em flagrante do senhor VANDERLEI SCARPARI, ocorrida no dia 03 de outubro
de 2024, a Policia Federal está investigando a compra de votos perpetrada pelos Investigados.
Conforme termo de depoimento nº 4110133/2024, prestado pelo Policial Militar, FELIPE CHAIA
KULIQUE, apura-se que o valor foi localizado juntamente com material de campanha de
Valdemir Scarpari e Valeide Scarpari, ambos irmãos do senhor Vanderlei, que fazia a função de
coordenador de campanha para ambos.
Nos documentos anexos, inclusive, há indícios de que o primeiro investigado, VALDEMIR
SCARPARI, na qualidade de vice-prefeito, utilizou recursos da prefeitura municipal para custear
materiais de sua campanha. Também há registros de combustíveis oferecidos, valores para
colocação de adesivos em veículos, entregas de materiais de construção/terra e outros
compromissos ilícitos à campanha eleitoral.
Desses trechos, extrai-se que aos três irmãos Scarpari foram imputadas claramente as seguintes
condutas: Vanderlei foi preso com cerca de 50 mil reais em espécie, juntamente com material de
campanha de seus irmãos Valdemir (não eleito) e Valeide (eleita), sendo tecida a tese de que
estava em curso captação ilícita de sufrágio.
Em decorrência, tem-se a alegação - tese central da inicial - de que Vanderlei, na condição de
coordenador da campanha de ambos os irmãos, estaria comprando votos. Seus irmãos seriam,
portanto, beneficiários dessa conduta, por serem candidatos. Sendo Valdemir candidato a
prefeito, o candidato a vice-prefeito na mesma chapa, Ney, seria também legitimado a responder
à demanda.
A par dessa imputação, há ainda outras duas:
Nos documentos anexos, inclusive, há indícios de que o primeiro investigado, VALDEMIR
SCARPARI, na qualidade de vice-prefeito, utilizou recursos da prefeitura municipal para custear
materiais de sua campanha.
Também há registros de combustíveis oferecidos, valores para colocação de adesivos em

Num. 44668271 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/08/2025 12:30:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081312300070600000043607526
Número do documento: 25081312300070600000043607526
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 13/08/2025 12:48:12
veículos, entregas de materiais de construção/terra e outros compromissos ilícitos à campanha
eleitoral.
Na minha ótica, a individualização, tal como posta acima, é facilmente extraída da inicial e é
suficiente para que se admita a ação, consistindo matéria de mérito avaliar se os fatos imputados
ocorreram ou, melhor dizendo, se há prova suficiente da sua ocorrência ou não.
Vale dizer que a fundamentação da inicial não é somente a transcrita; na sequência, a parte ativa
expõe as suas teses, cada uma delas, em capítulos inteiros, adequadamente fundamentados e,
inclusive, com invocação de precedentes. Os capítulos que compõem a inicial, com interesse
para a presente análise, são os seguintes: (i) 1) Oferecimento de vantagem - art. 41-A; (ii) 2) Da
utilização da prefeitura em benefício da campanha.
A par desses, há ainda capítulos dedicados a analisar precedentes da Justiça Eleitoral, a justificar
a quebra de sigilo bancário requerida, o requerimento de ofício à prefeitura para apurar a questão
atinente ao custeio de materiais de campanha via contrato da prefeitura com a Gráfica Mariner,
bem como à utilização de prova emprestada, oriunda da investigação policial.
Com base nessa individualização e nesses fatos, são requeridas na inicial uma série de
diligências probatórias visando a apuração das eventuais responsabilidades:
f) A quebra do sigilo bancário dos Representados, 1) VALDEMIR DOMINGOS SCARPARI, 2)
NEY BECKER, 3) VANDERLEI SCARPARI, 4) VALEIDE TEREZINHA SCARPARI LASCOSKI,
entre 15 de agosto de 2024 e 06 de outubro de 2024, a fim de apurar potencial compra de votos
perpetrada;
g) Notificação da prefeitura municipal, a fim de que esclareça os serviços prestados pela Gráfica
Mariner, CNPJ nº 76.480.045/0001-72, bem como quais produtos foram entregues pela referida
pessoa jurídica no período compreendido entre JULHO DE 2024 e OUTUBRO DE 2024;
h) com fundamento no art. 372 do CPC, requer-se pelo aproveitamento integral das provas
produzidas
nos
autos
nº
0600007-33.2024.6.16.0717,
inclusive
aquelas
que
serão
posteriormente apresentadas pela autoridade policial;
Requer ainda a oitiva de oito testemunhas, que incluem os proprietários da Gráfica Mariner e os
policiais militares que efetuaram a prisão de Vanderlei.
Nesse cenário, revela-se manifestamente inadequado o indeferimento da petição inicial, tal qual
ocorrido nestes autos, tendo constado da sentença a seguinte fundamentação:
(...)
A AIJE pode ser deflagrada quando há prova inequívoca da captação ilícita de sufrágio, devendo
haver conduta individualizada de cada representado, não havendo falar em presumir a
responsabilidade de cada qual.
No caso, a parte autora alega que houve captação ilícita de sufrágio, além de utilização da
máquina pública para interferir no resultado das eleições de 2024. Todavia, não especifica a
conduta de cada um dos apontados réus, fazendo ilações pautadas em inquérito policial ainda
em andamento.
O inquérito policial é peça informativa, que busca a colheita de elementos de informação para

Num. 44668271 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/08/2025 12:30:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081312300070600000043607526
Número do documento: 25081312300070600000043607526
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 13/08/2025 12:48:12
subsidiar a propositura de eventual ação penal, observando-se o sigilo necessário, nos termos
do art. 20 do Código de Processo Penal.
Não basta alegações genéricas para deflagrar a investigação eleitoral, em especial, pela
gravidade das reprimendas eventualmente aplicadas, devendo haver fundamento concreto
suficiente para imputação de condutas individualizadas, a fim de evitar prejuízo à própria
dinâmica democrática.
(...)
Em síntese, a ausência de indícios suficientes da conduta de cada investigado e a fragilidade
dos elementos apontados como indícios de provas - por se tratar de elementos de inquérito
policial que, além de tramitar em sigilo, não foi concluído e não apresenta lastro mínimo de
irregularidade - por ora, impede o prosseguimento desta.
Por conseguinte, a inépcia da inicial está caracterizada, de modo a se impor o indeferimento da
inicial.
A sentença contrasta fortemente com a análise constante desta fundamentação quanto à
individualização da conduta dos investigados, mas há ainda dois pontos relativos à boa técnica
jurídica que merecem ser destacados.
Primeiro, está incorreta a qualificação da inicial como inepta, tal como lançado na sentença.
Quanto à inépcia como causa para o indeferimento da petição inicial, dispõe o CPC:
Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:
I - for inepta;
II - a parte for manifestamente ilegítima;
III - o autor carecer de interesse processual;
IV - não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321.
§ 1º Considera-se inepta a petição inicial quando:
I - lhe faltar pedido ou causa de pedir;
II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido
genérico;
III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;
IV - contiver pedidos incompatíveis entre si.
À evidência, nenhuma das hipóteses dos incisos I a IV do § 1º do artigo 330 do CPC está
presente, de sorte que não há como qualificar a petição inicial de inepta. Note-se que o juízo a
quo associou inépcia à suposta deficiência probatória, questão de mérito e que somente poderia
ser avaliada em sede de julgamento exauriente.
Neste ponto, anoto as bem lançadas palavras do e. Des. Eleitoral Osvaldo Canela Júnior que, na
sessão de julgamento, disse: "Desde que a controvérsia seja passível de entendimento e não
haja prejuízo à ampla defesa e à produção probatória, não há de se ter uma interpretação
restritiva e, portanto, a interpretação deve ser extensiva, para permitir o processamento da ação.
Me parece que essa é a mesma lógica que nós estamos aplicando neste caso. Então, eu penso
que nós deveríamos, como o meu posicionamento restou vencido na última votação, talvez fosse
interessante especificar as razões pelas quais, naquela ocasião, o quórum entendeu que a
interpretação seria restritiva, e nesta oportunidade que a interpretação seria ampliativa." A

Num. 44668271 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/08/2025 12:30:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081312300070600000043607526
Número do documento: 25081312300070600000043607526
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 13/08/2025 12:48:12
preocupação externada por Sua Excelência diz respeito a outro julgamento desta Corte, relativo
aos autos de REl 0600573-24.2024.6.16.0121, no qual se entendeu pela inépcia da inicial.
Todavia, as situações são muito distintas, como bem lembrou a e. Des. Eleitoral Vanessa Jamus
Marchi, que atuou como relatora nos referidos autos; lá, a inépcia decorria do não cumprimento
de um requisito formal essencial, expressamente previsto no artigo 17, inciso II, da Resolução
TSE 23608/2019 - no caso, a indicação do horário em que uma determinada propaganda eleitoral
foi exibida em rádio e televisão, e que não fora apontada pelo autor na inicial daqueles autos.
Aqui, não há nenhuma falha objetiva e não se pode falar em qualquer prejuízo à ampla defesa;
justamente por isso é que há de ser afastada a inépcia.
Segundo, assentou-se que a AIJE só poderia ser deflagrada havendo "prova inequívoca" da
captação ilícita de sufrágio; ocorre que, além de a captação ilícita de sufrágio não ser a única
causa de pedir invocada, o entendimento adotado na origem encontra-se em manifesto
descompasso com a norma aplicável, no caso, a LC 64/90:
Art. 22. Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público Eleitoral poderá
representar à Justiça Eleitoral, diretamente ao Corregedor-Geral ou Regional, relatando fatos e
indicando provas, indícios e circunstâncias e pedir abertura de investigação judicial para
apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou do poder de autoridade, ou
utilização indevida de veículos ou meios de comunicação social, em benefício de candidato ou
de partido político, obedecido o seguinte rito:
I - o Corregedor, que terá as mesmas atribuições do Relator em processos judiciais, ao
despachar a inicial, adotará as seguintes providências:
a) ordenará que se notifique o representado do conteúdo da petição, entregando-se-lhe a
segunda via apresentada pelo representante com as cópias dos documentos, a fim de que, no
prazo de 5 (cinco) dias, ofereça ampla defesa, juntada de documentos e rol de testemunhas, se
cabível;
b) determinará que se suspenda o ato que deu motivo à representação, quando for relevante o
fundamento e do ato impugnado puder resultar a ineficiência da medida, caso seja julgada
procedente;
c) indeferirá desde logo a inicial, quando não for caso de representação ou lhe faltar
algum requisito desta lei complementar;
[não destacado no original]
Da expressa previsão legal tem-se que, para ingressar com uma AIJE, a parte ativa deve "indicar"
as provas, indícios e circunstâncias; todavia, como é de conhecimento elementar, as provas são,
via de regra, produzidas em juízo. Ao demandante compete "indicá-las", isto é, apontar os
caminhos para a sua produção, apresentando elementos indiciários mínimos, suficientes a dar um
substrato inicial mínimo para justificar a movimentação da máquina judiciária. A inicial só será
indeferida se lhe faltar algum requisito da lei complementar, o que não é o caso, ou se não for o
caso de representação - o que sequer se cogitou.
A prova inequívoca referida na sentença só é exigível para a condenação dos investigados, não
para dar início à instrução probatória, como é pacífico na jurisprudência do TSE:
(...)

Num. 44668271 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/08/2025 12:30:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081312300070600000043607526
Número do documento: 25081312300070600000043607526
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 13/08/2025 12:48:12
1. O Tribunal a quo, soberano no exame de fatos e provas, manteve a sentença
de indeferimento da inicial da AIJE, com fundamento no art. 22, I, c, da LC nº 64/90, tendo em
vista a ausência de indícios mínimos das condutas imputadas aos investigados.
(...) [TSE, AgR-AREspE 060075382/SP, rel. Min. Carlos Horbach, publ. 03/04/2023]
ELEIÇÕES
2014.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ORDINÁRIO.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. DEPUTADO ESTADUAL. ABUSO DE PODER
ECONÔMICO. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
AUSÊNCIA
DE
ELEMENTOS
MÍNIMOS.
EXCEPCIONALIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
Histórico da demanda
1.
Contra acórdão do TRE/MG pelo qual mantida a decisão monocrática
de indeferimento da inicial da ação de investigação judicial eleitoral, nos termos do art. 22, I, c,
da LC nº 64/1990, interpuseram recurso ordinário Pedro Ivo Ferreira Caminhas e Sônia Maria
Ferreira.
2. Parcialmente provido o recurso ordinário para anular o acórdão recorrido e determinar
a prolação de nova decisão nos autos pelo Tribunal a quo, precedida de instrução
probatória, ao fundamento de que os fatos narrados na petição inicial não se distanciam
da configuração do abuso de poder econômico e da captação ilícita de recursos, a
autorizar a instrução do feito.
Do agravo regimental
3. Os fatos expostos nos autos convergem com a definição de abuso de poder
econômico, tido como "a utilização de recursos patrimoniais em excesso, sejam eles públicos
ou privados, sob poder ou gestão do candidato, em seu benefício eleitoral". (AgR-RO nº 980-
90/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 4.9.2017), razão pela qual admitida a
presença de indícios suficientes à instrução probatória do feito.
4. Adotada solução idêntica ao exame do REspe nº 4-46/MG, cujo objeto coincide com os fatos
apurados nesta sede.
5. Não há relação de prejudicialidade entre a prestação de contas e representação por abuso de
poder econômico. Precedentes.
Conclusão
Agravo regimental conhecido e não provido.
[TSE, AgR-RO 537270/MG, rel. Min. Rosa Weber, publ. 01/12/2017, não destacado no original]
Portanto, seja porque na petição houve clara individualização das condutas atribuídas aos
investigados que se situam no núcleo das imputações, seja porque o conceito de inépcia adotado
em primeiro grau é equivocada, seja porque não há exigência de prova inequívoca para o
ingresso com a AIJE, mas apenas para a condenação dos investigados, o provimento do recurso
é medida que se impõe.

CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO
para, anulando a sentença recorrida, determinar o retorno dos autos à origem para regular
instrução e posterior novo julgamento.

Num. 44668271 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/08/2025 12:30:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081312300070600000043607526
Número do documento: 25081312300070600000043607526
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 13/08/2025 12:48:12

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº 0600982-
34.2024.6.16.0045 - Laranjeiras do Sul - PARANÁ - RELATOR(A): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO
SADE - RECORRENTES: ELEICAO 2024 JAISON RODRIGO MENDES PREFEITO, JAISON
RODRIGO MENDES - Advogados do(s) RECORRENTES: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA -
PR62203-A, GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - PR108469-A - RECORRENTE: LARANJEIRAS
PARA
TODOS
[REPUBLICANOS/PDT/
MDB/PRTB/
PSB/UNIÃO/
FEDERAÇÃO
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - LARANJEIRAS DO SUL - PR - Advogados do RECORRENTE:
DANIELE MARANGONE - PR107064, THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - PR62203-A, GABRIEL
FERREIRA DE CRISTO - PR108469-A - RECORRIDOS: VALDEMIR DOMINGOS SCARPARI, NEY
BECKER, VANDELEI SCARPARI, VALEIDE TEREZINHA SCARPARI LASCOSKI - Advogados do(s)
RECORRIDOS: MELISSA GONINI DE MATTOS LEAO - PR128164, MATHEUS OLIVA - PR127546,
MARIA LUCIA BARREIROS - PR103550, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A,
DYLLIARDI ALESSI - PR55617-A, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A, MARIO AUGUSTO
SCARPARI - PR88307 - RECORRIDOS: IVALDONIR LUIZ PANATTO, ADILSON NOGUEIRA DOS
SANTOS, ALDA MARY PIETRESKI DA SILVA, CLEUSA TERESINHA MALHERBI, EDVILSON
SVERDOVSKI, ELIZEU MINEIRO, GUSTAVO LUNELLI, ILOI PAULO RITTER, JUNIVAL
DOMINGOS DA SILVA, REGIANE DE FATIMA NUNES CASTRO, PAULO KOZAK, TANIA
APARECIDA BONETTO, PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - LARANJEIRAS DO SUL -
MUNICIPAL - PR, LARANJEIRAS SEMPRE EM FRENTE [PSD/PP/PRD/PODE/FEDERAÇÃO
BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC DO B/PV)/AVANTE] - LARANJEIRAS DO SUL - PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, para anular a
sentença, com o retorno dos autos à origem, nos termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani, desembargador Luiz Osorio Moraes Panza e os desembargadores eleitorais Jose
Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 04.08.2025.